Tribunal: TJMT
Processo: 1006763-79.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006763-79.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 671.657.023-34 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP - CNPJ: 07.114.891/0001-56 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA - COMPRAS DE MERCADORIAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO – TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA – ÔNUS DA AUTORA – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – ESTORNO REALIZADO EM PRAZO RAZOÁVEL– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A reprodução dos fatos deduzidos na inicial em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade.

II – A ausência de prova de nexo de causalidade entre a conduta do requerido e dos fatos narrados na exordial, referente ao indeferimento da operação com cartão tentada em seu estabelecimento comercial, não há que se falar em responsabilidade da parte ré e nem no dever de indenizar.

III - Os descontos indevidos seguidos de operações de estorno dos valores em prazo razoável, desprovidos de exposição do consumidor à situação externa vexatória ou de consequências lesivas ao seu seio social, pessoal ou profissional, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, de n.º 1006763-79.2021, ajuizada em face de SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante afirma que a responsabilidade do apelado é objetiva, por entender que ele integra a cadeia de consumo referente aos fatos narrados na exordial.

Alega que a conduta do estabelecimento comercial em não autorizar a retirada de seus produtos, na presença de terceiros, mesmo tendo havido o débito em conta bancária a seu favor, referente ao pagamento das mercadorias, somada, a demora no ressarcimento dos respectivos valores, caracteriza falha na prestação de serviços, sujeita à reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 229697165, ocasião em que o apelado fala em ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o apelado suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, rejeito a preliminar.

É com o voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A apelante insiste que restou demonstrado a ilicitude praticada pela empresa apelada, razão pela qual reafirma que faz jus à indenização pelos danos morais experimentados.

Na hipótese, a requerente ajuizou ação de indenização por danos morais, narrando que no dia 19 de fevereiro de 2021, foi ao estabelecimento comercial da requerida e, depois de passar suas compras pelo caixa, apresentou seu cartão de débito para pagamento no valor de R$ 311,99 (trezentos e onze reais e noventa e nove centavos), contudo, a transação foi recusada pela máquina da empresa, mesmo havendo saldo suficiente em sua conta bancária (R$ 601,18).

Falou que a operadora do caixa impediu a retirada das compras indicando que o erro era da instituição financeira. Que se sentiu constrangida, haja vista que a situação ocorreu na presença de diversos clientes que aguardavam na fila.

Disse que foi até a agência bancária para sanar a questão, ocasião em que foi informada por seu gerente que o valor da compra (R$ 311,99) havia sido creditado na conta da empresa requerida, bem como, despendia de saldo suficiente para efetivação da operação (R$ 601,18).

Narrou que, retornou ao estabelecimento comercial, apresentou o extrato bancário e solicitou a liberação das mercadorias, porém, mais uma vez lhe foi negada, desta feita, por suposta ausência de liberação/autorização da administradora do cartão.

Relatou que a requerida procedeu com a devolução dos valores tão somente no dia 26 de fevereiro de 2021, ou seja, 07 (sete) dias após a tentativa de aquisição das mercadorias, ficando desprovida da mencionada quantia para seu sustento e de sua família.

Em sua defesa o requerido alegou que não cometeu qualquer ilicitude passível de dano moral, ao argumento de que a transação somente não foi efetivada, por ordem da administradora do cartão e, ainda, que o reembolso dos valores debitados da conta da requerente se deu em 05 (cinco) dias úteis pela via administrativa.

Depois de apresentada impugnação a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que somente a autora manifestou pelo julgamento antecipado da lide e, o requerido, nada disse.

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo não merece acolhida.

É que, da análise minuciosa dos documentos colacionados aos autos, máxime o Relatório de Transações do SITEF – Solução Inteligente para Transferência de valores – (software que permite a comunicação direta do PDV com as operadoras de cartão), não restou demonstrado, mesmo que minimamente que a negativa da operação se deu por culpa exclusiva e/ou concorrente do estabelecimento comercial.

Ora, deveria a demandante, mediante apresentação de documentos capazes de contrapor o apresentado pelo requerido, demonstrar que os valores debitados em sua conta corrente, referentes à compra de produtos, foram devidamente creditados/disponibilizados a ele, o que, na hipótese, não ocorreu.

Nesse contexto, ante a ausência de prova de nexo de causalidade entre a conduta do requerido e dos fatos narrados na exordial, referente ao indeferimento da operação com cartão tentada em seu estabelecimento comercial, não há que se falar em responsabilidade da parte ré e nem no dever de indenizar.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Sodalício:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA EM SUPERMERCADO – CONSTRANGIMENTO AO TER QUE TROCAR DE CAIXA – ALEGADA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ATO ILÍCITO – ART. 373, I, CPC/15 – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito, in casu, que tenha sido constrangida pelo preposto da apelada a trocar de caixa, de maneira truculenta ou arbitrária. (N.U 0058137-44.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - INCIDÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo se tratando de relação de consumo, é ônus do autor apresentar prova mínima de suas alegações (art. 373, inciso I do CPC). Não demonstrada a falha no abastecimento de água ou sua interrupção temporária, não cabe a condenação da concessionária à reparação por dano moral. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 30852/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)”

No que diz respeito aos danos morais decorrentes da demora no ressarcimento dos valores indevidamente debitados da conta da demandante, novamente sem razão a apelante.

Isso porque, o estorno se deu em 05 (cinco) dias úteis, dentro de um prazo razoável-, logo, não passou de mero aborrecimento do cotidiano, incapaz de configurar danos morais passível de reparação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – ESTORNO REALIZADO – MERO ABORRECIMENTO – DANOS

MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Para que seja configurado o dano moral é necessário a existência cumulativa de três requisitos: o ato ilícito, o nexo de causalidade e o efetivo prejuízo.

Os descontos indevidos seguidos de operações de estorno dos valores em prazo razoável, desprovidos de exposição do consumidor à situação externa vexatória ou de consequências lesivas ao seu seio social, pessoal ou profissional, não são suscetíveis de reparação civil.

(N.U 1012743-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Portanto, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional pelo patrono do recorrido em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024